Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Rocha Samarcos Filho contra sentença (Id 21040037) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra ato imputado ao Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, denegou a segurança requerida para determinar à autoridade coatora que lhe restituísse a CNH, por não haver prova escrita pré-constituída da recusa administrativa em o fazer e haver informação de o referido documento estar disponível para retirada. Em face da denegação da segurança, desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as custas. O apelante opôs embargos de declaração (Id 21040043), aos quais foi negado provimento (Id 21040046). Inconformado, o autor apresenta a presente apelação. Em razões recursais (Id 21040050), o apelante sustenta que, a despeito das diversas tentativas, não logrou êxito em recuperar sua CNH, o que teria culminado na violação de seu direito de locomoção pela autoridade coatora, ora apelada. Afirma ter demonstrado que a sua CNH foi encaminhada pelo Batalhão da Polícia Militar, responsável pela autuação, ao Detran/DF no dia 16/03/2020, tendo o apelado admitido estar indisponível a CNH antes do dia 5/6/2020, comprovando a ilegalidade da retenção do documento, devido ao lapso temporal de mais de 80 dias desde a autuação. Destaca não ter o juízo de origem considerado a informação prestada pelo Batalhão de Polícia Militar através de ofício, que seria hábil como prova pré-constituída do fato alegado. Assevera que a não disponibilização do documento por culpa do apelado gera o mesmo efeito da negativa expressa e, por conseguinte, configura retenção indevida da CNH, na medida em que impede o apelante de conduzir veículo automotor mesmo sem ter sido aplicada penalidade de suspensão, sendo evidente a violação das Resoluções do CONTRAN n. 432/2013 e 723/2018. Relata ter sido desconsiderada a informação de somente haver sido agendado atendimento para retirada da CNH no dia 23/9/2020, o que demonstraria a necessidade da prestação jurisdicional, considerando o extenso lapso temporal de 192 (cento e noventa e dois) dias desde sua autuação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para “anular a sentença, de modo a viabilizar a manifestação do Juízo de origem sobre pontos essenciais ao deslinde da causa em que se manteve omisso”. Preparo recolhido (Ids 21585832 e 21040051). Em contrarrazões (Id 21040055), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. O apelante pugnou pela extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela perda do objeto, uma vez que sua CNH foi devolvida (Id 21585831). Recebo essa solicitação como pedido de desistência do recurso. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 669.367 com repercussão geral reconhecida (Tema 530) fixou a tese de ser lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo depois da prolação da sentença, independentemente de consentimento da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, até o julgamento de eventual recurso extraordinário. Senão, vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;